Tribunal: TJDFT
Processo: 0741020-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO ENTRE PARTICULARES. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. REGULARIZAÇÃO DE TITULARIDADE E TRANSFERÊNCIA DAS INFRAÇÕES E DÉBITOS PERANTE OS ÓRGÃOS COMPETENTES. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Trata o presente de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública em desfavor do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia nos autos do processo no 0714161-72.2023.8.07.0009.
2. O juízo suscitante informa que a ação foi inicialmente distribuída ao 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, o qual determinou a inclusão do Distrito Federal e Detran no polo passivo da demanda. Atendida a determinação, declinou da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
3. O juízo fazendário afirma não haver interesse jurídico por parte do Distrito Federal ou do Detran por se tratar de pretensão direcionada a pessoa física.
4. No caso, a pretensão refere-se a compra e venda de veículo realizada entre particulares, com descumprimento da obrigação de transferência do bem.
5. Inexiste na espécie relação jurídica do autor e do réu com o Distrito Federal e com o Detran, tratando-se de negócio realizado entre particulares. Não há resistência de pretensão por parte do Distrito Federal e do Detran. Não há qualquer ato de ilicitude praticado que justifique a permanência destes no polo passivo. Assim, diante da ausência de relação entre o legitimado e o que será apreciado, ausente a legitimidade passiva do Distrito Federal e do Detran. (Precedentes Acórdão 1251027, Relator Arnaldo Corrêa Silva e Acórdão1237490, Relator Fernando Antônio Tavernard Lima).
6. Portanto, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação é o adquirente do veículo, porquanto responsável pela resistência à pretensão da parte autora.
7. Ressalte-se ainda, não haver impedimento para que o órgão de trânsito cumpra determinação do juízo cível, sendo mera consequência da procedência do pedido, não havendo necessidade de que o Detran componha o polo passivo. Em sendo necessário, ante a recalcitrância do comprador, poderá o adquirente obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, requerer a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, o que é suficiente para que, a partir de então, os débitos passem a ser lançados em nome do novo proprietário.
8. Ainda, não é cabível determinar a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (lei no 7431/85 c/c Tema 1118 do STJ. Destarte, o Distrito Federal não deve compor o polo passivo
9. Conflito conhecido para declarar competente o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia.